Tribunal: TJES
Processo: 5000123-38.2021.8.08.0046
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-38.2021.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ANTONIA APARECIDA BATISTA DE ABREU
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL (ÁGUA). CORTE DE FORNECIMENTO. FALHA NA CADEIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU COMUNICAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS E A CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5000123-38.2021.8.08.0046

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

Recorrida: ANTONIA APARECIDA BATISTA DE ABREU

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da parte requerida, consistente na interrupção do serviço de água no imóvel da autora, condenando-a ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, a legalidade do corte, alegando que a suspensão decorreu de débito em aberto, pois o pagamento da fatura de março/2019 foi estornado da conta corrente do pagante.
Argumenta que o ato não foi ilícito e que não houve prova de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou comprovada
a falha
na prestação de serviço da parte recorrida, ao suspender o fornecimento de água no imóvel da autora, pois restou demonstrada a quitação das faturas e ausência de notificação prévia quanto à interrupção do serviço.

Além do mais, é sabido que o serviço de fornecimento de água é considerado essencial, exigindo-se, ainda, prévia notificação do consumidor para a interrupção.

Assim, o corte de serviço essencial sem notificação é considerado prática abusiva e, portanto, um ato ilícito da concessionária, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

Ademais, no contexto dos Juizados Especiais, a falha (o estorno) na cadeia de pagamento/comunicação entre o banco e a CESAN não pode ser revertida para prejudicar o consumidor, configurando fortuito interno.

Q
uanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Dessa forma,

o dano moral decorrente do corte indevido de serviço essencial é reconhecido como
in re ipsa
ou seja, presumido.

A interrupção do acesso à água potável afeta diretamente a dignidade humana e a saúde das pessoas, sendo elemento essencial para a vida.
A privação de um serviço dessa natureza ultrapassa o mero aborrecimento, gerando sentimentos de angústia e impotência, sendo, portanto, indenizável.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL IN RE IPSA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .
A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial, como água e energia elétrica em residências, gera dano moral
in re ipsa
. Precedentes da Turma Recursal. 2. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ AgRg no AREsp 253 .665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 11/04/2013). No caso, a indenização no valor de R$6.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10082403820248110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/08/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)